Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0716105-81.2020.8.07.0020, em que litiga com ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ABAS, deferiu tutela de urgência, para determinar que o agravante se abstenha de cancelar os serviços decorrentes do contrato coletivo por adesão firmado com CASA DO SERVIDOR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ou para que o restabeleça, em 48h, caso já tenha promovido o seu cancelamento (ID 22772807). Em suas razões recursais (ID 22772803), relata o agravante que foi firmado o contrato de prestação de serviços de plano de saúde coletivo por adesão em 09.02.2017, para atendimento de um grupo de 2.289 vidas, com receita de R$1.045.254,70; porém, em 10/01/2019 houve o pedido de exclusão de 1.331 beneficiários, fato este que prejudicou a matriz de custo e sustentabilidade financeira do contrato. Informa que foram recebidos, após a mencionada data, vários pedidos de exclusão, permanecendo no plano apenas 24 vidas vinculadas ao contrato, o que resultou em uma carteira de alto custo e no desequilíbrio e insustentabilidade da relação. Diz que houve a promessa, por parte da contratante, de retorno de alguns beneficiários, o que não aconteceu, fato este que motivou a resilição do contrato, o que foi informado por meio de notificação encaminhada em 19/07/2020. Narra ter recebido contranotificação em 19/10/2020, requerendo a disponibilização de um plano de saúde, o que foi feito em 19/11/2020. Assevera que não houve pedido de portabilidade dos beneficiários, não obstante tenha indicado dois planos de saúde para a realização da transferência/portabilidade, sem qualquer carência no atendimento, arcando atualmente o agravante com despesa no importe de R$55.050,74, frente a uma receita de R$20.906,64. Faz considerações sobre a judicialização da questão; a não incidência do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98; e o cumprimento da notificação prévia. Requer, ao final, a concessão do feito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 22772806). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, trata-se de plano de saúde com menos de 30 beneficiários/consumidores, sendo que dentre eles há algumas pessoas em quadro grave de saúde, necessitando de acompanhamento médico contínuo, fato este que não foi refutado pelo agravante. Assim, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, dessa forma, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Destaco, ainda, que a análise sobre a regularidade da resilição da avença, em especial sobre a possibilidade de transferência/portabilidade dos beneficiários aos planos de saúde indicados pelo agravante, deve ser relegada ao julgamento do mérito da lide. Neste contexto, a par da discussão sobre a incidência ou não do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e em que pese o aparente desequilíbrio na relação contratual, certo é que o caso em análise guarda particularidade que recomenda cautela e a manutenção da avença até que os beneficiários em estado grave encerrem o tratamento médico ou que seja realizada a portabilidade para outro plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, oportunidade em que deverá comprovar que os beneficiários do plano que estão com quadro grave de saúde ainda permanecem em tratamento médico. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator